Tribunal: TJPA
Processo: 0810634-50.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4370 - Recebimento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810634-50.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO DINIZ BARATA MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO INVESTIGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que teve indeferida a celebração de Acordo de Não Persecução Penal sob o fundamento de preclusão temporal decorrente do recebimento da denúncia. A defesa sustenta ausência de notificação válida para comparecimento às tratativas ministeriais e requer a anulação da decisão que rejeitou o ANPP, com a renovação do procedimento consensual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recebimento da denúncia impede a celebração do Acordo de Não Persecução Penal em processos sem trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação inequívoca da notificação do investigado para tratativas do ANPP configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Habeas Corpus é cabível para controle de legalidade relacionado ao Acordo de Não Persecução Penal quando a ilegalidade processual repercute sobre a liberdade de locomoção do investigado.

4.

A controvérsia não demanda dilação probatória, pois a inexistência de comprovação válida da ciência do investigado acerca da convocação ministerial pode ser aferida pelos próprios elementos constantes dos autos.

5.

A ausência de aviso de recebimento, certidão de entrega pessoal ou outro meio idôneo de comunicação impede o reconhecimento de recusa ou desinteresse do investigado na celebração do ANPP.

6.

A posterior localização e citação regular do acusado no mesmo endereço anteriormente informado ao Ministério Público enfraquece a alegação de impossibilidade de localização do investigado.

7.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o Acordo de Não Persecução Penal pode ser aplicado retroativamente aos processos em curso, desde que inexistente trânsito em julgado da condenação, ainda que a denúncia já tenha sido recebida.

8.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza híbrida do art. 28-A do CPP e admite a celebração do ANPP após o recebimento da denúncia em razão da incidência do princípio da retroatividade da norma penal benéfica.

9.

A notificação do investigado para manifestação sobre o ANPP constitui etapa essencial da política criminal negocial instituída pela Lei nº 13.964/2019 e representa garantia mínima de acesso aos mecanismos consensuais de solução penal.

10.

A manifestação favorável do Ministério Público quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 28-A do CPP evidencia a viabilidade jurídica da solução consensual e afasta hipótese de recusa motivada do órgão acusador.

11.

A negativa judicial fundada exclusivamente em formalismo processual e em entendimento jurisprudencial superado esvazia indevidamente a política criminal consensual instituída pelo legislador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O recebimento da denúncia não impede a celebração do Acordo de Não Persecução Penal enquanto inexistente trânsito em julgado da condenação.

2.

A ausência de comprovação inequívoca da notificação do investigado para tratativas do ANPP impede o reconhecimento de desinteresse na solução consensual.

3.

O Habeas Corpus é cabível para sanar ilegalidades relacionadas ao Acordo de Não Persecução Penal quando houver constrangimento ilegal decorrente de negativa arbitrária do instituto.

4.

A manifestação favorável do Ministério Público quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 28-A do CPP impõe a renovação das tratativas para formalização do ANPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.09.2024; STJ, HC 845.533/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.10.2024, DJe 14.10.2024; STJ, REsp 1.890.343/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 23.10.2024, DJe 28.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER parcialmente do
writ
para, na parte conhecida, DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº
0810634-50.2026.8.14.0000

PACIENTE:
M. D. B. M.

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de M. D. B. M., apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação Penal nº 0803300-17.2023.8.14.0049, na qual o paciente responde pela suposta prática do delito previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal.

Narra a impetração que, no curso do processo originário, o Ministério Público encaminhou carta-convite ao endereço do investigado para tratativas relativas à celebração de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, conforme ID 118650475. Posteriormente, diante da ausência de manifestação, foi concedido novo prazo ao Parquet para manifestação acerca do cabimento do acordo ou oferecimento da denúncia, sobrevindo o ajuizamento da peça acusatória.

Aduz a defesa que a denúncia inicialmente não foi recebida, ao fundamento de ausência de descrição suficiente da adequação típica da conduta imputada ao denunciado, sobrevindo posterior aditamento ministerial, com recebimento da exordial acusatória em 16/05/2025. Sustenta que, após a citação do acusado, este compareceu à Defensoria Pública e informou jamais ter recebido a notificação ministerial para tratativas do ANPP, embora permanecesse residindo no mesmo endereço em que posteriormente fora localizado pelo Oficial de Justiça.

Afirma a impetrante que formulou pedido de reconsideração da decisão que recebeu a denúncia, pleiteando o restabelecimento das tratativas do Acordo de Não Persecução Penal, com a regular intimação do acusado para comparecimento perante o Ministério Público. Argumenta que o órgão ministerial manifestou-se favoravelmente à celebração do ANPP, reconhecendo o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal e requerendo prazo de 60 (sessenta) dias para formalização das tratativas.

Sustenta a defesa, em síntese, que: a) não houve comprovação do efetivo recebimento da carta-convite encaminhada ao paciente; b) o Ministério Público reconheceu expressamente a possibilidade jurídica de celebração do ANPP; c) o Juízo de origem indeferiu o pedido de forma genérica, sem fundamentação concreta e sem apontar qualquer óbice legal à realização do acordo; d) a decisão combatida afronta o art. 28-A do CPP, o sistema acusatório e o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; e) o controle judicial acerca do ANPP deve limitar-se à legalidade, não podendo o magistrado substituir-se ao titular da ação penal quanto à conveniência da avença; e f) o prosseguimento da ação penal, apesar da manifestação ministerial favorável ao acordo, configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

Ao final, requereu, liminarmente, a suspensão do andamento da ação penal originária até o julgamento definitivo do writ e, no mérito, a concessão da ordem para anular a decisão que indeferiu o ANPP, assegurando-se a efetiva análise do acordo nos termos do art. 28-A do CPP.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se acerca da controvérsia instaurada, analisando a legalidade da decisão que indeferiu a celebração do Acordo de Não Persecução Penal e o alegado constrangimento ilegal decorrente do prosseguimento da ação penal originária.

É o relatório.

VOTO

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preliminarmente, afasto a tese de não conhecimento aventada pela douta Procuradoria de Justiça.

Sustenta o órgão ministerial, em síntese, que a pretensão defensiva demandaria aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, especialmente no que concerne à alegada ausência de notificação válida do paciente para tratativas do Acordo de Não Persecução Penal.

Todavia, razão não assiste ao parecer ministerial.

Isso porque a controvérsia submetida a julgamento não exige dilação probatória, tampouco incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, sendo possível aferir a ilegalidade apontada a partir dos próprios elementos constantes dos autos.

Com efeito, verifica-se inexistir comprovação inequívoca de que o paciente tenha efetivamente recebido a comunicação ministerial destinada à formalização das tratativas do Acordo de Não Persecução Penal.

Não há nos autos aviso de recebimento (AR), certidão de entrega pessoal ou qualquer outro documento apto a demonstrar a ciência válida do investigado acerca da convocação ministerial.

Ao revés, os elementos constantes do processo originário demonstram que o paciente foi posteriormente localizado e regularmente citado no mesmo endereço anteriormente indicado ao Ministério Público, circunstância que enfraquece sobremaneira a alegação de impossibilidade de localização do investigado.

Logo, a questão jurídica posta à apreciação desta Corte não demanda revolvimento probatório complexo, mas apenas o controle de legalidade do procedimento adotado na origem.

Cumpre registrar que o Habeas Corpus não se limita às hipóteses de prisão efetiva, sendo plenamente cabível também diante de ilegalidades processuais que repercutam, ainda que de forma indireta, sobre a liberdade de locomoção do indivíduo.

Nesse contexto, a indevida supressão do acesso a instituto despenalizador apto a impedir o prosseguimento da persecução penal, e, consequentemente, evitar eventual condenação criminal, configura situação juridicamente apta a justificar a tutela constitucional pela via mandamental.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite o manejo do Habeas Corpus para correção de ilegalidades relacionadas ao Acordo de Não Persecução Penal quando evidenciado constrangimento ilegal decorrente de negativa arbitrária ou ausência de fundamentação idônea.

Assim, rejeito a preliminar ministerial de não conhecimento.

DO NOVO MARCO TEMPORAL DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

No mérito, assiste razão à impetração.

A decisão impugnada fundamentou-se na tese de que o recebimento da denúncia operaria a preclusão temporal do Acordo de Não Persecução Penal, inviabilizando sua celebração após a instauração formal da ação penal.

Todavia, referido entendimento encontra-se superado pela atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 185.913/DF, consolidou o entendimento de que o Acordo de Não Persecução Penal pode ser aplicado retroativamente aos processos em curso, desde que inexistente trânsito em julgado da condenação, ainda que a denúncia já tenha sido recebida.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FATO COMETIDO ANTES DO ADVENTO DA LEI N. 13.964/2019. RETROATIVIDADE NEGADA PELO TRIBUNAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DO ADVENTO DO INSTITUTO. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À TESE FIXADA PELO STF. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ANPP AOS PROCESSOS EM CURSO, DESDE QUE O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO (...). O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o acordo de não persecução penal pode ser aplicado retroativamente em processos em andamento, desde que o pedido seja feito antes do trânsito em julgado.
(STF, HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC nº 845.533/SC, alinhou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal:

De acordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal ‘é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado’.”
(STJ, HC 845.533/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 08/10/2024, DJe 14/10/2024)

Posteriormente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.890.343/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou definitivamente a matéria, reconhecendo a natureza híbrida da norma prevista no art. 28-A do CPP e a possibilidade de celebração do ANPP mesmo após o recebimento da denúncia.

Confira-se:

O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual [...] e natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade (...). Diante da natureza híbrida da norma, aplica-se o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (...), sendo cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde que inexistente trânsito em julgado da condenação.”
(STJ, REsp 1.890.343/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe 28/10/2024)

Portanto, não subsiste fundamento jurídico válido para afastar o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal exclusivamente em razão do recebimento da denúncia.

DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E DA NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DAS TRATATIVAS

No caso concreto, a ilegalidade revela-se manifesta.

Consta dos autos que o Ministério Público inicialmente alegou impossibilidade de concretização do acordo em razão da ausência de comparecimento do investigado às tratativas ministeriais.

Todavia, inexiste qualquer comprovação válida de que o paciente tenha efetivamente recebido a convocação para celebração do ANPP.

Ao contrário, os autos demonstram que o acusado permaneceu no mesmo endereço posteriormente utilizado para sua regular citação judicial.

A falha na comunicação processual não pode ser atribuída ao paciente, especialmente quando ausente demonstração inequívoca de sua ciência acerca da convocação ministerial.

A notificação do investigado para manifestação acerca do Acordo de Não Persecução Penal constitui etapa essencial da política criminal negocial instituída pela Lei nº 13.964/2019, porquanto representa garantia mínima de acesso aos mecanismos consensuais de solução penal.

A omissão estatal nesse ponto compromete a própria legitimidade da negativa do instituto.

Cumpre destacar, ademais, circunstância particularmente relevante: o próprio Ministério Público reconheceu expressamente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP e manifestou-se favoravelmente à celebração do acordo, requerendo prazo para formalização das tratativas.

Logo, não se está diante de hipótese de recusa motivada do órgão acusador.

Ao revés, verifica-se inequívoca convergência entre acusação e defesa quanto à viabilidade da solução consensual.

Nesse contexto, a negativa judicial desacompanhada de fundamentação concreta acaba por esvaziar indevidamente a política criminal consensual instituída pelo legislador reformador.

O Acordo de Não Persecução Penal foi concebido justamente para racionalizar a persecução penal, evitar o prosseguimento desnecessário de ações penais e prestigiar soluções consensuais em infrações penais sem violência ou grave ameaça.

Não se mostra compatível com tais diretrizes constitucionais e legislativas inviabilizar o acesso ao instituto por formalismos excessivos ou por interpretação jurisprudencial já expressamente superada pelas Cortes Superiores.

Dessa forma, resta evidenciado o constrangimento ilegal apontado na impetração.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, CONHEÇO da ordem de Habeas Corpus e CONCEDO-A para:

ANULAR a decisão que indeferiu o ANPP e todos os atos processuais subsequentes ao recebimento da denúncia;

DETERMINAR que o Juízo de Primeiro Grau abra vista ao Ministério Público para que este, diante do preenchimento dos requisitos objetivos e do manifesto interesse da defesa, formalize a proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 08/06/2026